Tribunal: TJES
Processo: 5000250-41.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000250-41.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: THAIS EDUARDA NOGUEIRA SOARES FREIRE e outros

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000250-41.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADEMAR DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. POSSE DE APARELHO CELULAR EM TRABALHO EXTERNO. REGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha que, nos autos de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), homologou falta grave consistente na posse de aparelho celular durante trabalho externo, decretando a regressão ao regime fechado e a alteração da data-base para benefícios. A defesa alega negativa de autoria, sustentando a ocorrência de punição coletiva, e requer subsidiariamente a desclassificação para falta média.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes de autoria e materialidade para a homologação da falta grave, afastando-se a alegação de punição coletiva baseada em suposta presunção dos agentes públicos; e (ii) saber se é possível a desclassificação da conduta para falta de natureza média com fundamento em Portaria da SEJUS, em detrimento da Lei de Execução Penal.

III. Razões de decidir

3. A palavra dos agentes públicos goza de fé pública e presunção de veracidade, sendo meio de prova idôneo para configurar a autoria da infração disciplinar, não tendo a defesa apresentado elementos robustos capazes de afastar a imputação ou comprovar a tese de punição coletiva.

4. A posse de aparelho celular por apenado, ainda que durante a realização de trabalho externo, configura falta grave tipificada no art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal, conforme entendimento consolidado na Súmula 660 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Inviável a desclassificação para falta média com base em portaria administrativa (Portaria 332-S), uma vez que norma infralegal não pode se sobrepor à Lei Federal (LEP) que define expressamente a conduta como de natureza grave.

6. O cometimento de falta grave enseja a regressão de regime prisional, nos termos do art. 118, inciso I, da LEP, e a interrupção do prazo para a concessão de novos benefícios, exceto livramento condicional, indulto e comutação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese: A posse de aparelho celular ou de seus componentes essenciais por apenado, inclusive durante o trabalho externo, constitui falta grave (art. 50, VII, da LEP e Súmula 660 do STJ), justificando a regressão de regime e a reinicialização da contagem de prazo para benefícios executórios.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
ADEMAR DA SILVA

em face da decisão da MM.ª Juíza de Direito da Vara das Execuções Penais de Vila Velha,
que homologou a prática de falta disciplinar de natureza grave, reconhecida no Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 540/2024, e, como consequência, determinou a regressão do seu regime prisional para o regime fechado, além de fixar novo marco interruptivo para a concessão de benefícios executórios, a contar da data do cometimento da infração disciplinar (27/11/2024).

Em suas razões, sustenta o Agravante em síntese, que a decisão merece reforma para absolver o agravante por ausência de provas suficientes quanto à autoria da falta disciplinar. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza média.

Contrarrazões no id. 17721154, pelo não provimento do recurso.

O magistrado de primeiro grau, conforme id. 17721154, manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial no id. 17954928, por intermédio da Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000250-41.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADEMAR DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
ADEMAR DA SILVA

em face da decisão da MM.ª Juíza de Direito da Vara das Execuções Penais de Vila Velha,
que homologou a prática de falta disciplinar de natureza grave, reconhecida no Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 540/2024, e, como consequência, determinou a regressão do seu regime prisional para o regime fechado, além de fixar novo marco interruptivo para a concessão de benefícios executórios, a contar da data do cometimento da infração disciplinar (27/11/2024).

Em suas razões, sustenta o Agravante em síntese, que a decisão merece reforma para absolver o agravante por ausência de provas suficientes quanto à autoria da falta disciplinar. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza média.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação da autoria e materialidade da falta grave imputada ao agravante (posse de aparelho celular durante trabalho externo) e à correta tipificação da conduta.

A) Da Autoria e Materialidade (Tese de Negativa de Autoria e Punição Coletiva)

A Defesa alega que não há provas suficientes de que o aparelho telefônico pertencia ao agravante, sustentando que a imputação se deu por "presunção" e que a responsabilização configuraria punição coletiva vedada pelo art. 44, § 3º da LEP.

Razão não assiste ao recorrente.

Compulsando os autos, verifica-se que a falta grave foi apurada mediante Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD nº 540/2024), instaurado após operação policial na empresa URESERRA, onde o reeducando prestava trabalho externo.

A decisão agravada baseou-se em elementos concretos, notadamente o relato dos agentes que flagraram a irregularidade no dia 27/11/2024.

A materialidade e a autoria restaram evidenciadas.

Embora o agravante negue a propriedade do aparelho, a palavra dos agentes públicos goza de presunção de veracidade e legitimidade, inerente aos atos administrativos, somente podendo ser afastada mediante prova robusta em contrário, o que não foi produzido pela Defesa.

Conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, "a responsabilização do agravante não se deu de forma genérica ou indiscriminada, mas decorreu da individualização da conduta apurada no PAD".

O fato de haver outros detentos no local não transforma a imputação específica feita ao agravante em punição coletiva. A tentativa de desqualificar a apreensão sob o argumento de tumulto ou "troca de tiros" durante a abordagem não tem o condão de invalidar o flagrante registrado pelos agentes estatais.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o depoimento dos agentes penitenciários/policiais constitui meio de prova idôneo para o reconhecimento da falta disciplinar.

B) Da Tipificação da Conduta (Tese de Desclassificação para Falta Média)

Subsidiariamente, a Defesa pugna pela desclassificação da conduta para falta de natureza média, invocando o art. 49, inciso XIX, da Portaria 332-S da SEJUS.

A tese é juridicamente inviável.

O sistema jurídico pátrio obedece a uma hierarquia de normas (Pirâmide de Kelsen). A Lei de Execução Penal (Lei Federal nº 7.210/84) sobrepõe-se a qualquer Portaria ou ato administrativo estadual.

O artigo 50, inciso VII, da LEP é cristalino ao definir como falta grave a conduta de:

"tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo."

Não pode uma Portaria Administrativa derrogar ou abrandar o que a Lei Federal tipificou expressamente como infração de natureza grave.

Ademais, é irrelevante que o fato tenha ocorrido durante o trabalho externo.

O reeducando, ao exercer atividade laborativa extramuros, permanece em cumprimento de pena e sujeito às regras de disciplina. Inclusive, consta nos autos que o Termo de Compromisso assinado pelo apenado vedava expressamente o uso de celular.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento através da Súmula 660:

"A posse, pelo apenado, de aparelho celular ou de seus componentes essenciais constitui falta grave."

E ainda, conforme jurisprudência colacionada pelo Ministério Público, a posse de celular durante trabalho externo não elide a gravidade da falta, pois viola justamente o controle de comunicação que o Estado deve exercer sobre o custodiado.

C) Das Consequências da Falta Grave

Reconhecida a falta grave, as consequências legais aplicadas pelo Juízo
a quo
são impositivas e não discricionárias no que tange à regressão e interrupção de prazos:

Regressão de Regime: Correta a regressão para o regime fechado, nos termos do art. 118, inciso I, da LEP, dada a incompatibilidade da conduta com a responsabilidade exigida no regime semiaberto.

Marco Interruptivo: A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, reiniciando-se a contagem a partir da data do cometimento da infração (27/11/2024), conforme entendimento consolidado na Súmula 534 do STJ.

Perda dos Dias Remidos: Observo que o Juízo de origem, agindo com proporcionalidade e benevolência, deixou de decretar a perda dos dias remidos. Portanto, não há reparo a ser feito em favor da defesa neste ponto, tendo a decisão sido inclusive mais branda do que a letra fria da lei permitiria (art. 127 da LEP).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. decisão de primeiro grau que homologou a falta grave e determinou a regressão de regime do apenado ADEMAR DA SILVA.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.